Tribunal: TCU
Processo: 037.548/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.548/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Frederico Rios Paula (CPF XXX.060.017-XX); João Paulo Chaim da Silva (CPF XXX.099.605-XX); Laura Sirangelo Belmonte de Abreu (CPF XXX.068.850-XX); Leonardo Carneiro Vilhena (CPF XXX.380.451-XX); Lucas Jose Bezerra Pinto (CPF XXX.741.724-XX); Lyvancleves Bispo dos Santos (CPF XXX.030.505-XX); Marcella Vidigal Lemos Duarte (CPF XXX.404.826-XX); Marcília Soares Melquiades de Araújo (CPF XXX.154.554-XX); Pablo Augusto Silveira Aranda (CPF XXX.987.379-XX) e Rafael Rott de Campos Velho (CPF XXX.137.480-XX). 1.2. Órgão: Advocacia - Geral da União - AGU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.